Tribunal: TJSP
Processo: 1013141-66.2022.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
Embargos de Declaração - Alegação de obscuridade no que tange à fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da autora – Apelação integralmente provida, mas reformando em parte a sentença – Modificação da honorária, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, que era mesmo impositiva, descabendo, assim, a mera inversão - Embargos de Declaração rejeitados, haja vista que não houve omissão,

Ementa:
Embargos de Declaração - Alegação de obscuridade no que tange à fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da autora – Apelação integralmente provida, mas reformando em parte a sentença – Modificação da honorária, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, que era mesmo impositiva, descabendo, assim, a mera inversão - Embargos de Declaração rejeitados, haja vista que não houve omissão, contradição ou obscuridade na condenação, almejando os embargantes efeitos infringentes ao decidido.